Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pelo agravante para que fosse renovada consulta de bens via Infojud.
2. O Sistema de Informações ao Judiciário – Infojud é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado.
3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Considerando o decurso do prazo de quase 1 ano e meio, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Infojud, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.2. Precedente: “Transcorrido mais de um ano desde a última consulta no Sistema BacenJud deve ser deferida a realização de nova consulta, com o intuito de ver efetivado o direito da credora”. (07086676920178070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 01/09/2017).
4. Recurso provido.